Tribunal: TJES
Processo: 0000878-48.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-48.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SAMUEL COUTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela ajuizada por Samuel Couto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se, em caso de contratação irregular, há dever de restituição em dobro das parcelas descontadas; (iii) se há parcelas atingidas pela prescrição; e (iv) se a contratação irregular enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, afastando a prescrição, pois os descontos prolongam-se no tempo, conforme precedentes deste Tribunal.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não se presume abusivo, mas exige prova de informação clara ao consumidor hipervulnerável, o que não foi demonstrado pelo banco apelante.

A ausência de prova da entrega e utilização do cartão, aliada à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento, anulando o contrato por erro essencial (CC, art. 139, I).

A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é devida, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, limitando-se a restituição simples aos valores anteriores a essa data.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição enquanto houver descontos periódicos.

O contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando hipervulnerável.

A ausência de comprovação de entrega e uso do cartão configura vício de consentimento, anulando o contrato e impondo a repetição de indébito.

A repetição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 é cabível independentemente de má-fé, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, justificando a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 139, I, e 884; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2024; TJES, AC nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a sentença (fls. 125-128) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, ressarcimento por danos morais e antecipação de tutela
ajuizada por
Samuel Couto
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para determinar a devolução dos valores, em dobro, pagos a maior, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desta data.

Em suas razões (id. 39050508), o apelante sustenta que (i) está prescrita a pretensão de restituição das parcelas descontadas antes de 02.07.2014; (ii) o contrato de empréstimo consignado celebrado com o apelado é regular, com expressa previsão acerca da sua natureza e das taxas incidentes, tendo sido por ele assinado; (iii) as características do cartão de crédito consignado são diferentes do cartão de crédito simples e do empréstimo consignado; (iv) a quantia pretendida foi disponibilizada ao apelado, mediante saque; (v) não houve vício de consentimento, sendo hígido o vínculo jurídico; (vi) não há lugar para restituição em dobro; (vii) não há ilícito que justifique a indenização por danos morais, de modo que, se não for hipótese de improcedência do pedido, deve ser reduzido o valor fixado.

Cinge-se a controvérsia a perquirir (i) se a prescrição alcança as parcelas descontadas antes de 02.07.2017; (ii) se houve contratação regular e legítima de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por parte do ora apelado e; (iii) em caso negativo, se as parcelas cobradas no benefício devem ser restituídas em dobro; (iv) se alguma parcela foi alcançada pela prescrição e; (v) se de eventual contratação irregular advém o dever de indenizar por danos morais.

Acerca da
prescrição
, o apelante defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese recursal, todavia, não merece vicejar, uma vez que a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, extraindo-se que o prazo prescricional teria início na data do último desconto indevido, não havendo falar, portanto, em prescrição ou decadência para o exercício da pretensão ou do direito.

Nesse sentido já decidiu este órgão colegiado, conforme ilustra julgado de minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS.
MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido. Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC: 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. em 24/11/2024 - grifo nosso)

Ultrapassada a matéria alusiva à prescrição, passo ao exame dos demais pedidos deduzidos pelo apelante.

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa possível inferir vício que enseja sua anulação.

Isso porque, em que pese, de fato, ter o apelado se desincumbido do ônus de comprovar o vínculo jurídico estabelecido entre as partes –
o que faz por meio dos contratos acostados às fls. 53-54
-, dos autos se infere que a contratação não se deu em meio a prestação de informação clara e adequada.

Apesar de o contrato fazer expressa menção ao fato de se tratar de “termo de adesão de cartão de crédito consignado” (fls. 53-54), fato é que o apelado nunca recebeu o cartão de crédito, bem como nunca o utilizou, o que torna verossímil a alegação de que pretendia, em verdade, a contratação de empréstimo ordinário.

Nesse sentido, o apelado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impunha, alusiva à emissão e envio do cartão de crédito, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito. Releva considerar que, quanto a isso, que o documento por ela acostado à fl. 97 indica, tão somente, a disponibilização do crédito, com a imediata incidência de juros, sem, contudo, atestar prova da utilização.

Daí que resta fortificada a tese de que,
conquanto tenha o apelado buscado a consecução de empréstimo consignado
, fora concretizada, por falta de adequada informação,
cartão de crédito com reserva de margem consignável
, situação que o sujeitou a juros e encargos típicos de tal modalidade contratual - substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, que evidencia a submissão do apelado, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Todo quadro fático indica, pois, que, em verdade, apelado objetivava apenas e tão somente a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito superiores aos do empréstimo consignado, ao que se alia ao fato de que, quando adimplido apenas o valor mínimo, dar azo a dívida quase que
ad aeternum
.

Não há como desconsiderar, ademais, que o apelado, além de consumidor, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada. Em assim sendo, resta configurada premissa basilar, consistente na configuração do erro substancial, já que,
por ausência de adequada informação e transparência. ao que alia a ausência de prova que ateste em contrário, optou por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem.

E nesse particular, registre-se, sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, perfilho entendimento no sentido de que a mera juntada de contrato que não se revela suficiente a comprovar, de forma escorreita, a necessária e adequada informação de que estava contratando, em verdade,
cartão de crédito com reserva de margem consignável. Não há provas de que o consumidor, hipervulnerável, foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo, o que reforça ainda mais a tese inicial.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 13/07/2023)

Dito isso, anulável é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da demanda, na forma do art. 139, I, do CC, com a consequente repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria do apelado.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Deste modo, a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, dado verificar-se que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

Com efeito, a situação narrada nos autos indica ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário. Resta plenamente justificável, assim, o
reconhecimento do
dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
não viceja a tese recursal de necessidade da redução do valor arbitrado, porquanto se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada a recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Nesse contexto, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
reputo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e
lhe nego provimento
, para manter incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 16% (dezesseis por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)